Tribunal: TJPA
Processo: 0804159-87.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804159-87.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 3ª VARA DE EXECUCAO FISCAL DE BELEM

RECORRIDO: GRAND CRU IMPORTADORA LTDA., ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VALIDADE DA COBRANÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo decisão proferida em remessa necessária que reformou a sentença para autorizar a cobrança do DIFAL de ICMS pelo Estado do Pará, observando-se a anterioridade nonagesimal, nos termos do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1266 do STF; e (ii) a aplicação da anterioridade anual, conforme a alínea “b” do inciso III do art. 150 da CF/88, na cobrança do DIFAL, argumentando-se que o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 estaria pendente de modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 1093, reconheceu a validade da cobrança do DIFAL conforme a Lei Complementar nº 190/2022, dispensando a anterioridade anual.

O julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 confirmou a incidência da anterioridade nonagesimal para o exercício de 2022, validando a cobrança do DIFAL com base em legislação estadual.

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1266 não suspende automaticamente a eficácia das decisões já proferidas pelo STF nas ADIs, sendo desnecessário o sobrestamento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno Desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a cobrança do DIFAL do ICMS conforme a Lei Complementar nº 190/2022, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal, sem necessidade de anterioridade anual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, b; LC 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066, 7070, 7078, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.02.2022; STF, RE 1287019, Tema 1093.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22068120)

interposto por
GRAND CRU IMPORTADORA LTDA E FILIAIS
, em face da Decisão Monocrática ID n. 21395079, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo integralmente a decisão recorrida, que, em sede de remessa necessária, reformou a sentença de primeiro grau

para permitir que o Estado do Pará realizasse a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078.

Aduz ter sido utilizado como fundamentação da decisão o resultado do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7066, 7070 e 7078, razão pela qual destaca ter sido reconhecida, em 22/08/2023, a repercussão geral da matéria debatida na presente ação no Tema 1.266, oportunidade em que o E. STF irá julgar a “
Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS

com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo

consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei

Complementar 190/2022
”.

Assevera que ainda que a matéria se relacione ao discutido nos autos das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, oportunidade na qual o Supremo entendeu apenas pela aplicação da anterioridade nonagesimal na cobrança do DIFAL no ano de 2022, em tais autos pende o julgamento de embargos de declaração, que podem (e deveriam) mudar o entendimento da Suprema Corte para aplicar a alínea “b” do artigo 150, inc. III da Constituição Federal. Ou seja, apesar do Colegiado ter feito citação das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, como forma de fundamentação, é evidente que não se poderia aplicar tal posicionamento, já que não ocorreu o trânsito em julgado naqueles autos.

Assim, ante o reconhecimento da repercussão geral da matéria debatida na presente ação, tendo em vista que a matéria será definitivamente decidida pelo E. STF, e que essa decisão será futuramente aplicada em todas as demandas que versam sobre o tema, requereu, com fulcro no artigo 1.035, §5º, do CPC, o sobrestamento da presente ação até o julgamento definitivo do recurso representativo da controvérsia presente no Tema 1.266, buscando, assim, a economia processual, bem como evitar-se julgamentos conflitantes sobre o mesmo tema.

Afirma que, antes da LC 190/22, não houve tributo novo, validamente instituído. No caso concreto, o fundamento normativo para a exigência do DIFAL somente se tornou completo após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 que veio a disciplinar a Emenda Constitucional nº 87/15, conforme decisão do STF no Tema 1093 e na ADI 5469. Isso porque, conforme decidiu o STF, não havia, na Lei Kandir, até o momento, uma norma em vigor que desse suporte normativo para a cobrança do DIFAL na hipótese em questão.

Portanto, somente na data da publicação da referida lei complementar restaria caracterizada a instituição válida do DIFAL neste Estado. Em outras palavras, somente no dia 05 de janeiro de 2022 foi validamente instituído o DIFAL nas operações em questão. De acordo com esse entendimento, portanto, restaria inválida a instituição da cobrança do tributo no caso concreto por meio de lei local anterior à edição da LC 190/2022, de forma que é justamente a publicação dessa lei complementar que será validada a cobrança e, portanto, esse deve ser o marco legislativo para fins de cumprimento das anterioridades tributárias, o que foi reforçado pela previsão expressa do art. 3º da LC 190/2022, motivo pelo qual se faria necessário reformar a decisão monocrática, a fim de que seja afastada a cobrança do DIFAL até que cumprido o período previsto no princípio da anterioridade de exercício, por força do art. 150, III, “b”, da CF/88.

Além do exposto, reitera que o julgamento do Tema 1266/STF, que versa também sobre a aplicação ou não da anterioridade nonagesimal e de exercício à Lei Complementar n° 190/2022, para a cobrança do DIFAL segue pendente.

Por fim, requereu o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja afastada a cobrança do DIFAL/ICMS incidente sobre as operações de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados nesta unidade Federativa, até 01 de janeiro de 2023, com a correlata determinação de abstenção da Agravada da prática de cobrança ou de atos de sanção política em razão do não pagamento do tributo, bem como seja sobrestado o processo até o julgamento do Tema nº 1.266.

Presentes as Contrarrazões. (ID n. 22143426)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo integralmente a decisão recorrida, que, em sede de remessa necessária, reformou a sentença de primeiro grau

para permitir que o Estado do Pará realizasse a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21395079):

“(...) A embargante alega que a decisão ora embargada possui evidente omissão. Assim, afirma a ausência de análise da manifestação da Embargante quanto ao Tema 1.266, já que, tendo em vista que a matéria será definitivamente decidida pelo E. STF, e que essa decisão será futuramente aplicada em todas as demandas que versam sobre o tema, o presente processo deveria ser sobrestado
até o julgamento definitivo

do recurso representativo da controvérsia presente no Tema 1.266

do E. STF.
Deste modo, não haveria motivo e fundamentação que justifiquem o julgamento do feito nos termos das ADI 7.066, 7.070 e 7.078, pois a decisão mais apropriada seria o processo ser sobrestado nos termos do Tema 1.266.

Ainda, defende que, ao julgar o Recurso de Apelação da ora Embargante, a sentença de piso entendeu que a Lei Complementar apenas regulamentou o DIFAL, não havendo, instituição ou majoração do tributo, e por isso não teria que se observar a anterioridade de exercício, de modo que não haveria fundamento nas razões da ora Embargante em invocar tais princípios para ver afastada a cobrança do DIFAL até 01/01/2023. Logo, reitera não ter havido a análise sobre a interpretação a ser dada ao artigo 3º da LC 190/2022, a fim de não esvaziar o instituto tal como previsto pelo legislador complementar, o que configura omissão sobre ponto que possui o condão de infirmar a conclusão adotada no acórdão.

Encerra pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos.

Nessa esteira de raciocínio, aduz a embargante que a decisão de ID 18218538 é eivada de omissão.

Porém, no caso em tela, o que se verifica é que a embargante, não satisfeita com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.

Vejamos a decisão de ID 18218538:

“Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto não ter havido majoração ou criação de novos impostos, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.

Noutra banda, não identifico de plano a comprovação da existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelado que justifique o afastamento da presunção de legitimidade da atividade tributária estadual, razão pela qual deve ser reformada a sentença a quo no intuito de permitir a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante a contar do exercício financeiro do ano de 2022.

Ante o exposto, em sede de REMESSA NECESSÁRIA,
reformo a sentença a quo
para permitir que o Estado do Pará realize a cobrança

do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio

da noventena, na forma do precedente qualificado formado no

julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da

fundamentação supra.

Publique-se. Intimem-se.”

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão a ser sanada, o que se observa, na realidade, é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração visa tão somente rediscutir matéria, em razão de mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0808679-05.2019.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAREM AS RAZÕES DEDUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800659-88.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por GRAND CRU IMPORTADORA LTDA e FILIAL,

mantendo integralmente a decisão recorrida.”

Primeiramente, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 1.287.019 (Tema 1.093), já fixou a tese de repercussão geral acerca da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS, resolvendo a controvérsia quanto à sua exigibilidade nos termos da Lei Complementar n.º 190/2022. Este entendimento, que vincula os tribunais inferiores, afastou a necessidade de observância das regras de anterioridade nonagesimal e de exercício quando já houver legislação estadual anterior disciplinando a matéria.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF. Já no tocante à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso em tela, posto não ter havido majoração ou criação de novos impostos, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo, dessa maneira, comprovada a probabilidade do direito.

Ainda, a decisão monocrática recorrida aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo STF, o que, por si só, é suficiente para afastar a necessidade de sobrestamento do feito. O simples fato de ainda existirem ADIs em trâmite no STF não altera essa conclusão, pois a possibilidade de interposição de embargos de declaração, por si só, não impede a aplicação imediata do precedente fixado em regime de repercussão geral.

Ademais, o CPC, em seu artigo 1.040, prevê que, após o julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral, os processos pendentes de julgamento devem ser decididos de acordo com o entendimento fixado, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado ou a conclusão de outras ações que possam, eventualmente, discutir a mesma matéria. A manutenção da suspensão do processo até o trânsito em julgado das ADIs invocadas pela agravante geraria insegurança jurídica, retardando a solução de um litígio já pacificado pela Suprema Corte.

Logo, a decisão monocrática recorrida aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo STF, ao passo que os argumentos trazidos pela empresa agravante se mostram meras tentativas de criar novas teses para contestar o resultado do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, uma vez que o STF reconheceu a validade das legislações estaduais anteriores à LC 190/2022.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL E FECP. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE NOVO IMPOSTO OU MAJORAÇÃO. DIFAL INSTITUÍDO PELA EC Nº 87/2015. LEI ESTADUAL Nº 7071/2015 QUE REGULAMENTA A DIFAL. EFICÁCIA SUPERVENIENTE. TEMA 1094. STF. TERMO INICIAL DA EXIGIBILIDADE. Pretensão das impetrantes para concessão da ordem para deixar de recolher o DIFAL e o Adicional ao FECP, bem como de entregar as respectivas obrigações acessórias, para o Estado do Rio de Janeiro, nas operações interestaduais de vendas de mercadorias a consumidores finais localizados no Estado do Rio de Janeiro. Ordem concedida. Apelação do impetrado para fixar o termo inicial da possibilidade da cobrança a partir da publicação da LC 190/2022. O STF através do Tema 1093 fixa a seguinte tese: ¿A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais¿. Lei complementar que foi editada - nº 190/2022. Inexistência de instituição de novo imposto ou majoração a fim de ser aplicada a regra da anterioridade nonagesimal. Estado do Rio de Janeiro que já regulamentava a DIFAL, através da Lei Estadual nº 7071/2015 em decorrência da EC Nº 87/2015. Eficácia superveniente da norma. Tema 1094 do STF. Adequação da sentença para declarar exigível a cobrança do ICMS-DIFAL a partir da publicação da lei complementar 190/2022. Redução da extensão da segurança concedida. Recurso provido.

(TJ-RJ - APL: 00339254720218190001 202329500182, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/03/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 15.863/2015, EDITADA APÓS A EC Nº. 87/2015. LEI CONSIDERADA VÁLIDA, MAS SEM EFICÁCIA ATÉ A EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR GERAL. TEMA 1093 DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de Agravo Interno interposto por TUNING PARTS LTDA em face de decisão monocrática proferida por essa relatoria que negou seguimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, em sede de Mandado de Segurança Cível ajuizado contra o Estado do Ceará. 2.O cerne da questão versa sobre a possibilidade de obter o reconhecimento do direito de a Impetrante não se submeter ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado do Ceará 3.Defende a agravante que a cobrança do diferencial é indevida no Estado de destino, pois a cobrança do ICMS-DIFAL com base na Lei Complementar n.º 190/22 no exercício financeiro de 2022 fere o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, como a publicação desta lei complementar ocorreu em janeiro do ano em curso, a mesma deve operar seus efeitos a partir do ano de 2023. 4. Infere-se, portanto, que o legislador, ao editar lei para regulamentar a cobrança do diferencial de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, condicionou a eficácia da referida lei apenas ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, mantendo silente no que toca à anterioridade de exercício. 5.Assim, ocorrida a publicação da Lei Complementar nº 190/2022 no dia 05/01/2022, a produção de seus efeitos se iniciou em 05/04/2022. Nesse ponto, cumpre salientar que, observando-se o voto condutor do RE 1287019, o qual fixou a tese em repercussão geral através do Tema 1093, é possível entender que o STF considerou as leis estaduais válidas, mas suas eficácias estariam condicionadas à edição de lei complementar. 6.Assim, verifica-se que as leis estaduais seriam válidas, mas com a eficácia condicionada à edição de lei complementar, tendo o STF apenas estabelecido um requisito para a eficácia da lei. No entanto, posterior a esta orientação adveio Lei Complementar nº 190/2022, em que o legislador pátrio fixou outro requisito para a eficácia da cobrança do ICMS DIFAL, a saber: a observação, quanto à produção de efeitos, ao disposto na alínea ¿c¿ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal, qual seja, a ANTERIORIDADE NONAGESIMAL ou noventena. 7.Tem-se, pois, que a lei expressamente impõe que a única anterioridade aplicável é a nonagesimal, não cabendo ao Judiciário adicionar outra condição de eficácia da legislação estadual. 8.Importante aqui destacarmos que a noventena acima referida, não se trata de uma exceção ao princípio da anterioridade de exercício, prevista no art. 150, III, b, da CF/88, uma vez que a Lei Estadual nº. 15.863/2015, que dispõe acerca do ICMS, editada após a Emenda Constitucional nº. 87/2015, já havia completado todo seu ciclo normativo, sendo considerada válida, mas sua eficácia ficou condicionada à edição de lei complementar federal, no caso, a LC nº 190/222, que condicionou a produção de efeitos à observância do prazo de 90 dias. 9.Desta feita, tendo Legislador, ao editar a Lei Complementar nº. 190/2022, condicionado sua eficácia apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, não se verifica ilegalidade na cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) findo o referido prazo. 10.Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso para negar provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data de assinatura digital. DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator

(TJ-CE - AGT: 02223204920228060001 Fortaleza, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 150, III, B, DA CF/88. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO/MAJORAÇÃO DO TRIBUTO PELA NOVEL LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF. - No julgamento do RE 1.287.019 - Tema 1.093 - restou aprovada, por maioria de votos, a modulação dos efeitos da decisão que concluiu que "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", de modo que o decisum produza efeitos a partir do ano de 2022, exercício seguinte à data do julgamento, ficando afastadas da proposta de modulação, contudo, as ações judiciais já em curso sobre a questão.- Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal expressamente chancelou a validade das leis estaduais que, após a EC n.º 87/15, disciplinaram o ICMS referente ao diferencial de alíquotas nas operações interestaduais (RE 1.287.019/DF). Com isso, as leis anteriores, a exemplo da Lei Estadual n.º 14.804, de 29 de dezembro de 2015, embora válidas, somente passaram a ter eficácia após a edição da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo dispensável, por isso, edição de nova lei estadual. - Logo, não houve instituição e/ou majoração do DIFAL do ICMS devido nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte pela Lei Complementar n.º 190/2022. A instituição/majoração do tributo ocorreu com a publicação da Lei Estadual n.º 14.804, de 29 de dezembro de 2015, a qual estava com sua eficácia suspensa pela ausência de norma complementar a disciplinar o DIFAL. Isso quer dizer que, somente com a edição da Lei Complementar n.º 190/2022, as leis estaduais que já haviam instituído o DIFAL do ICMS passaram a produzir efeitos de forma imediata, motivo pelo qual não há falar em violação ao princípio da anterioridade. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - Apelação Cível: 5085349-52.2022.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 19/12/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2022)

O reconhecimento da
repercussão geral no Tema 1.266
não impede a aplicação imediata da
Lei Complementar nº 190/2022
, tampouco afeta a validade das decisões já proferidas nas ADIs que reconheceram a possibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS em 2022. A questão submetida ao
RE nº 1.426.271
está restrita à análise
sistemática da aplicação das anterioridades nonagesimal e anual
na cobrança do diferencial de alíquota, mas isso
não suspende automaticamente
os efeitos das leis estaduais que já começaram a cobrar o imposto conforme autorizado.

A decisão nas
ADIs 7.066, 7.070 e 7.078
já estabeleceu que a
Lei Complementar nº 190/2022 é válida e aplicável após o prazo de 90 dias
, dispensando a observância da anterioridade anual, visto que
não se trata da criação de novo tributo
, mas de regulamentação de norma tributária preexistente (EC 87/2015). Portanto, o prosseguimento da cobrança é plenamente legítimo, sem que haja necessidade de aguardar eventual julgamento definitivo do Tema 1.266.

O argumento de que
ainda podem ser opostos embargos de declaração
nas ADIs, sugerindo uma possibilidade de alteração significativa na decisão,
não se sustenta juridicamente
. Embargos de declaração têm por finalidade a
correção de omissões, obscuridades ou contradições
na decisão, e não a alteração substancial do mérito. Além disso, conforme jurisprudência consolidada do STF, a
oposição de embargos não suspende a eficácia
da decisão proferida, especialmente quando esta já foi publicada e expressamente modulada.

No caso das
ADIs 7.066, 7.070 e 7.078
, o STF já definiu que a cobrança do DIFAL com base na LC 190/2022 é válida
após 90 dias da publicação da lei
, e tal entendimento já está em vigor, vinculando todas as instâncias inferiores. Assim, não há fundamento para postergar a aplicação da legislação ou suspender a exigibilidade do tributo até o julgamento dos embargos declaratórios. Como reconhecido em precedentes do STF, a
mera possibilidade de interposição de embargos não suspende os efeitos das decisões judiciais
proferidas.

A decisão nas ADIs é clara ao afastar a necessidade de observar a
anterioridade anual
e afirmar que
basta o cumprimento da anterioridade nonagesimal
para que a cobrança seja legítima. Isso ocorre porque a
Lei Complementar nº 190/2022 não cria novo tributo
, mas apenas
regulamenta uma repartição tributária
já prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015.

Portanto, o argumento de que a cobrança do DIFAL deve ser suspensa por eventual modificação futura ou por aguardar o desfecho do Tema 1.266 é improcedente. A jurisprudência pacífica e os parâmetros legais em vigor asseguram a
continuidade das cobranças
pelos Estados, como corretamente determinado pelo STF nas ADIs mencionadas.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que está em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, com o entendimento do STF e com as disposições processuais vigentes.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática ora agravada, nos termos do voto condutor.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 26/11/2024